Tribunal: STF
Processo: HC 188832
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Semiliberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO TEMPESTIVO. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 5/2020. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. SEMILIBERDADE. 
    1. A Resolução STJ/GP n. 5, de 18/3/2020, deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 5º, suspendeu os prazos processuais no período de 19/3/2020 a 17/4/2020, como uma das medidas de emergência para prevenção do contágio pelo novo coronavírus (COVID-19).
    2. No caso, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo foi intimada em 18/03/2020. O agravo regimental foi protocolizado em 01/04/2020, dentro, portanto, do prazo legal.
    3. Constando dos autos que ao adolescente já foi aplicada medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida nos processos 00155012-15.2017.8.08.0024 e 0017562-58.2017.8.08.0024, ambos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, correta a imposição da semiliberdade à hipótese.
    4. Embargos de declaração acolhidos, tão somente, para afastar a intempestividade do regimental. ”
    2. Extrai-se dos autos que, em primeira instância, foi aplicada ao paciente a medida socioeducativa de liberdade assistida, pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    3.  O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, aplicando a medida de semiliberdade ao paciente. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial (AREsp 1.672.368). A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do AREsp. Em seguida, sobreveio interposição de agravo regimental, desprovido; e, após, oposição de embargos de declaração, “acolhidos, tão somente, para afastar a intempestividade do regimental”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “não se confirma a linha de raciocínio que fundamentou a decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ou seja, não é possível dizer que o paciente possui ‘dedicação ao tráfico’ ou mesmo que há ‘ineficácia da medida de liberdade assistida’”. Para tanto, confirma que “o paciente já conta com 19 (dezenove) anos de idade e cumpriu efetivamente as medidas socioeducativas de liberdade assistida referentes a dois outros processos”. Alega, entretanto, que: i) o “paciente foi punido com uma primeira medida socioeducativa em 16/11/2017, contudo, o processo que originou este habeas corpus refere-se a fatos praticados em 18/09/2017”; ii) “[...] após a aplicação das duas medidas de liberdade assistida, ele não praticou qualquer outro ato infracional; sendo certo que [...] as medidas socioeducativas foram extintas pelo seu efetivo cumprimento”.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de “reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e, com isso, manter a medida socioeducativa imposta pela 2º Vara da Infância e Juventude da Comarca Vitória/ES (processo n.º 0029696- 20.2017.8.08.0024)”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que, “[c]omo medida socioeducativa intermediária, a semiliberdade se destina aos casos em que, diante das condições pessoais do menor infrator e/ou da gravidade concreta do ato infracional praticado, não é cabível a internação nem recomendável a imposição de medida em meio aberto” (HC 121269, Rel.  
Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento ao entender pela necessidade de aplicar a medida da semiliberdade sob o fundamento de que “ao adolescente já foi aplicada medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida nos processos 00155012-15.2017.8.08.0024 e 0017562-58.2017.8.08.0024, ambos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas”. Ademais, embora o impetrante afirme que, “após a aplicação das duas medidas de liberdade assistida, [o paciente] não praticou qualquer outro ato infracional”, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator